Tribunal: TJBA
Processo: 8045002-36.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045002-36.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WANDERLEY VALENCA DOS SANTOS Advogado(s): WELLESON DA PALMA SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SANÇÃO POLÍTICA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia que determinou a inaptidão da inscrição estadual da impetrante, microempresa do ramo de minimercados, sem prévio processo administrativo ou notificação, impedindo o exercício regular de suas atividades comerciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão central consiste em saber se a declaração de inaptidão de inscrição estadual, sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, configura ato ilegal passível de correção via mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Secretário da Fazenda possui legitimidade passiva por ser autoridade hierarquicamente superior com poder decisório no âmbito da fiscalização dos créditos tributários supostamente devidos à Fazenda Pública Estadual, nos termos do § 3º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009. 4 - A declaração de inaptidão de inscrição estadual sem prévio processo administrativo viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 5 - A medida configura sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conforme Súmulas 70, 323 e 547, que impedem o uso de medidas coercitivas para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos. 6 - O livre exercício da atividade econômica é garantia constitucional prevista no art. 170 da Constituição Federal, não podendo ser obstado por atos administrativos desprovidos de devido processo legal. IV. DISPOSITIVO 7 - Preliminar rejeitada. Segurança concedida para determinar o restabelecimento definitivo da situação de "apta" da inscrição estadual da impetrante, com a anulação do ato administrativo impugnado. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LV; 170; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJ-BA, MS 8029558-31.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Seção Cível de Direito Público, j. 15/07/2022; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80065549120238050000, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 12/07/2024 e TJBA - MS: 80232129820208050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 26/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045002-36.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante WANDERLEY VALENÇA DOS SANTOS e parte Impetrada SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02